Tribunal: TJPA
Processo: 0801109-28.2024.8.14.0125
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801109-28.2024.8.14.0125

APELANTE: IRAMAR DIAS DOS SANTOS

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. MORA EX RE. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS LIMITADOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO PARCIALMENTE RECONHECIDO NA ORIGEM. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por IRAMAR DIAS DOS SANTOS contra decisão monocrática proferida em Apelação Cível que manteve sentença de improcedência dos embargos à execução opostos em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA, reconhecendo a validade de Cédula de Crédito Rural no valor executado, indeferindo a gratuidade de justiça e admitindo a execução com limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano, com incidência de correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade da justiça ao agravante; (ii) estabelecer se o Agravo Interno observa o princípio da dialeticidade recursal; (iii) verificar se a Cédula de Crédito Rural possui liquidez, certeza e exigibilidade; (iv) determinar a legalidade da incidência de correção monetária em contrato de crédito rural; (v) examinar a abusividade dos juros remuneratórios e a existência de excesso de execução; (vi) apurar a adequação da manutenção integral da decisão monocrática e da aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade é afastada, pois as razões do Agravo Interno enfrentam diretamente os fundamentos da decisão monocrática, ainda que reiterem teses já deduzidas na Apelação.

A gratuidade de justiça é indeferida, pois a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, afastada por elementos dos autos que evidenciam capacidade econômica incompatível, como a contratação de operação de crédito rural de elevado valor.

A Cédula de Crédito Rural constitui título executivo extrajudicial por força de lei, sendo dotada de liquidez, certeza e exigibilidade quando acompanhada de demonstrativo de débito que permita a apuração do valor mediante simples cálculos aritméticos.

A alegação de abusividade de encargos não descaracteriza a liquidez do título, configurando, quando muito, matéria de excesso de execução, a ser apurada com base nos parâmetros fixados na sentença.

A mora decorre automaticamente do inadimplemento de obrigação com vencimento certo, sendo desnecessária notificação prévia do devedor, por se tratar de mora ex re.

A correção monetária é admitida nos contratos de crédito rural como mecanismo de recomposição do valor da moeda, inexistindo vedação legal à sua incidência.

Os juros remuneratórios foram corretamente limitados a 12% ao ano na sentença, diante da ausência de fixação específica pelo Conselho Monetário Nacional, restando afastada a alegação de abusividade além do que já reconhecido na origem.

O quantum debeatur deve ser apurado em observância aos parâmetros definidos na sentença, não se sustentando os cálculos unilaterais apresentados pelo agravante.

A manutenção integral da decisão monocrática mostra-se adequada, sendo cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, diante do caráter manifestamente improcedente do Agravo Interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa e pode ser afastada por elementos concretos que indiquem capacidade contributiva incompatível com a gratuidade de justiça.

A Cédula de Crédito Rural é título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade quando instruída com demonstrativo de débito apto à apuração do valor por cálculos aritméticos.

O inadimplemento de obrigação com vencimento certo configura mora ex re, sendo dispensável a notificação prévia do devedor.

É legítima a incidência de correção monetária nos contratos de crédito rural, inexistindo vedação legal à sua aplicação.

Na ausência de fixação de taxa pelo Conselho Monetário Nacional, os juros remuneratórios em Cédula de Crédito Rural devem ser limitados a 12% ao ano.

O Agravo Interno manifestamente improcedente autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, § 3º; 370; 783; 784, XII; 803; 917, III e § 3º; 1.010, II e III; 1.021, § 4º; CC, art. 397; Decreto-Lei nº 167/1967; Decreto nº 22.626/1933.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 16; STJ, REsp nº 1.061.530/RS; TJPA, Súmula nº 6; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0805117-98.2025.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 08.07.2025; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0805382-42.2021.8.14.0000, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 28.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
IRAMAR DIAS DOS SANTOS
, tendo como agravado
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA –SICREDI SUDOESTE MT/PA .

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 30 de março de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
, interposto por
IRAMAR DIAS DOS SANTOS

em sede de
APELAÇÃO CÍVEL
contra decisão monocrática proferida por este juízo (id. 32173370), tendo como agravada
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA –SICREDI SUDOESTE MT/PA .

Em breve síntese da inicial, sustentou o embargante que a dívida exequenda, no valor de R$ 167.627,31 (cento e sessenta e sete mil, seiscentos e vinte e sete reais e trinta e um centavos), representada por Cédula de Crédito Rural, não possui liquidez nem certeza, razão pela qual entende que não atende aos requisitos legais para embasar execução.

Alegou, ainda, que não houve regular notificação extrajudicial, impugnando também a incidência de juros e encargos que reputa abusivos, inclusive por anatocismo, o que configuraria excesso de execução e comprometeria a exigibilidade do título. Afirmou, por fim, a inconstitucionalidade de dispositivos do Conselho Monetário Nacional que autorizariam tais práticas, requerendo a declaração de nulidade do título e a extinção da execução.

O feito tramitou regularmente, culminando na prolação de sentença (ID 29648917), concluiu pela improcedência dos embargos, conforme segue:

Pelas razões expostas, REJEITO OS EMBARGOS A EXECUÇÃO e HOMOLOGO o valor apresentado pelo exequente, condenando o embargante nas custas e honorários que arbitro em 20% no valor da causa, dado o trabalho apresentado pelo profissional do Direito, que dedicou tempo a este processo, com um trabalho zeloso, pelo que se observa nas peças apresentadas.

Determino o prosseguimento da execução, com a penhora de bens dados em garantia ou utilização do sistema SISBAJUD.

Inconformado, IRAMAR DIAS DOS SANTOS interpôs recurso de apelação (ID 29648920). Em suas razões, sustenta a necessidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça, por apresentar hipossuficiência econômica devidamente comprovada por declaração e documentação anexada, inclusive por isenção do Imposto de Renda.

No mérito, sustenta, que a ausência de notificação pessoal válida do executado, requisito que reputa indispensável à constituição da mora, acarreta nulidade da execução, por ausência de pressuposto processual válido.

Alega também a inexistência de certeza e liquidez no título executivo, bem como a ocorrência de excesso de execução, apontando que os valores cobrados extrapolam aqueles efetivamente contratados.

Afirma que houve prática de anatocismo e estipulação de juros abusivos, o que comprometeria a legalidade da cobrança e tornaria o contrato inexigível.

Argumenta que a sentença recorrida deixou de observar os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, ao desconsiderar os elementos probatórios trazidos pela parte, sem oportunizar a devida instrução.

Defende, ainda, a inconstitucionalidade das normas do Conselho Monetário Nacional que permitem a capitalização mensal dos juros, por entender que implicam afronta à reserva legal e aos limites da autonomia contratual.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, para que sejam reconhecidas as nulidades apontadas, declarada a inexigibilidade do título e, por consequência, a extinção da execução.

Em contrarrazões (ID 29648933), a parte apelada pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento da apelação por suposta inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, ao argumento de que o recorrente teria apenas reiterado as alegações formuladas na petição inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença, além disso, refuta a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, defende a manutenção integral da sentença recorrida.

Em decisão monocrática (id. 32173370), o recurso foi conhecido e desprovido conforme ementa a seguir:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. MORA EX RE. ENCARGOS CONTRATUAIS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por IRAMAR DIAS DOS SANTOS contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA, mantendo a validade da Cédula de Crédito Rural no valor de R$ 167.627,31. O embargante alegou ausência de liquidez e certeza do título, inexistência de notificação válida, abusividade de encargos contratuais (inclusive por anatocismo), excesso de execução e afronta a princípios constitucionais, além de requerer gratuidade de justiça. 1. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da gratuidade da justiça ao apelante; (ii) estabelecer se a apelação atende ao princípio da dialeticidade; (iii) verificar se a Cédula de Crédito Rural possui liquidez, certeza e exigibilidade; (iv) apurar a existência de mora válida e eventual excesso de execução; (v) examinar a legalidade dos encargos contratuais, incluindo capitalização de juros e alegada afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa. 1. III. RAZÕES DE DECIDIR O benefício da gratuidade de justiça é indeferido, pois, apesar da declaração de hipossuficiência, os elementos constantes dos autos, como a atividade rural com contratação de operação de crédito expressiva, evidenciam capacidade contributiva, afastando a presunção relativa de pobreza (art. 99, §3º, do CPC e Súmula 6 do TJPA). 1. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal é afastada, pois o apelante impugna fundamentos centrais da sentença, como a validade do título e a incidência de encargos, em consonância com o art. 1.010, II e III, do CPC e a jurisprudência do STJ. 2. A Cédula de Crédito Rural é título executivo extrajudicial, dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme arts. 783 e 784, III, do CPC e jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 2539958/RJ), sendo válidos os elementos documentais apresentados, incluindo contrato e demonstrativo de débito. 3. A constituição da mora prescinde de notificação formal quando o contrato possui vencimento certo, caracterizando-se a mora ex re, conforme art. 397 do CC e entendimento consolidado do STJ (AgInt no AREsp 1571442/SP). 4. A alegação de excesso de execução não se sustenta, pois os cálculos do embargante são unilaterais e sem respaldo técnico, não havendo impugnação específica nem demonstração da parte incontroversa da dívida, conforme art. 917, §3º, do CPC. A capitalização mensal dos juros é admitida em contratos celebrados com instituições financeiras, desde que pactuada, conforme REsp 1.061.530/RS (Tema 246 e 247) e Súmula 539 do STJ, sendo legítima sua incidência na espécie. 6. Os encargos contratuais e o custo efetivo total (CET) seguem os parâmetros fixados pelo Conselho Monetário Nacional, não se configurando abusividade manifesta, tampouco afronta aos princípios do CDC, à luz da jurisprudência do TJPA (Apelação Cível nº 0800716-31.2023.8.14.0128). 7. Não há afronta aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, pois o feito foi instruído com provas documentais suficientes, e não se verificou cerceamento de defesa ou necessidade de produção de prova técnica, nos termos do art. 370 do CPC. 8. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo ser afastada por elementos que indiquem capacidade contributiva incompatível com a gratuidade da justiça. 1. A apelação preenche o requisito da dialeticidade quando impugna os fundamentos da sentença, ainda que de forma concisa. 2. A Cédula de Crédito Rural constitui título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, desde que acompanhada de documentos que permitam a identificação do valor e da obrigação inadimplida. 3. A mora é caracterizada pelo inadimplemento da obrigação com vencimento certo, sendo desnecessária notificação prévia. 4. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada e prevista contratualmente, nos termos da legislação e jurisprudência aplicável. 5. A revisão judicial dos encargos contratuais exige prova técnica específica de onerosidade excessiva ou abuso, não sendo presumida sua ilegalidade. 6. A ausência de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é resolvida com base em prova documental. 7. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §3º; 101, §1º; 370; 783; 784, III; 917, §3º; 1.010, II e III; CC, art. 397. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1933450/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.08.2023; STJ, AgInt no REsp 1917734/PB, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.03.2022; STJ, AgInt no AREsp 2539958/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 03.06.2024; STJ, AgInt no AREsp 1571442/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11.12.2023; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.03.2009 (Temas 246 e 247); TJPA, Súmula 6; Apelação Cível nº 0800716-31.2023.8.14.0128, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 16.09.2025.

Contra esta decisão se insurgiu o recorrido interpondo Agravo Interno (id. 32288821). Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão monocrática, defendendo o deferimento da gratuidade de justiça, no mérito, a iliquidez do título executivo, a impossibilidade de incidência de correção monetária sobre o crédito rural,

a abusividade dos juros aplicados e a existência de excesso de execução (
quantum debeatur
).

O Agravado, em contrarrazões, pugnou pela manutenção da decisão, arguindo preliminarmente a violação ao princípio da dialeticidade.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Passo a análise das questões preliminares.

Preliminar de Dialeticidade Recursal

O Agravado suscitou, em sede de contrarrazões, a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Contudo, embora os argumentos do Agravo Interno sejam substancialmente os mesmos da Apelação, eles se contrapõem diretamente aos fundamentos da decisão monocrática, que validou a liquidez do título e a legalidade dos encargos (com exceção dos juros, já limitados em primeira instância).

A reiteração das teses demonstra o inconformismo do recorrente com a solução jurídica adotada, sendo suficiente para devolver a matéria à apreciação deste órgão colegiado.

Ante o exposto,
REJEITO
, a preliminar suscitada.

MÉRITO

Passo a analisar as questões de mérito pormenorizadamente.

Da Gratuidade de Justiça

O Agravante dedica extensa parte de seu recurso à questão da gratuidade, alegando hipossuficiência e juntando declaração de isenção de Imposto de Renda.

Contudo, a presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, conforme a Súmula nº 6 deste Tribunal de Justiça. Cabe ao magistrado analisar o caso concreto e, havendo indícios que infirmem a alegação de insuficiência de recursos, indeferir o benefício.

No caso, a contratação de um empréstimo rural no valor original de R$ 120.000,00 constitui um forte indicativo de capacidade econômica e patrimonial incompatível com a condição de hipossuficiência alegada.

A isenção de Imposto de Renda, por si só, não garante o deferimento automático do benefício, sendo apenas um dos elementos a serem ponderados pelo julgador. A decisão que indeferiu a gratuidade, portanto, está devidamente fundamentada nos elementos dos autos e não representa violação ao acesso à justiça.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. [...] Tese de julgamento:

A presunção de hipossuficiência para fins de concessão da justiça gratuita é relativa e pode ser afastada por elementos que evidenciem a capacidade financeira da parte.

A existência de movimentações bancárias expressivas, patrimônio relevante e atividade econômica formalmente constituída são indícios suficientes para afastar a presunção de insuficiência de recursos.

A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação idônea da incapacidade de arcar com as despesas processuais, especialmente quando o valor da causa e os documentos apresentados indicam capacidade contributiva.

[...]

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08051179820258140000 28465279, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 08/07/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. [...] Tese de julgamento:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica é relativa e pode ser afastada por elementos que evidenciem a capacidade financeira do requerente.

A mera condição de superendividamento, desacompanhada de prova de encargos extraordinários que inviabilizem a subsistência, não autoriza a concessão da gratuidade de justiça.

É legítimo o indeferimento do benefício da justiça gratuita quando a renda mensal da parte revela condição financeira superior à média nacional, ainda que existam dívidas decorrentes de empréstimos. [...]

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08081950320258140000 29640867, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 25/08/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Diante disso, a manutenção da decisão neste ponto é medida que se impõe.

Da Iliquidez do Título Executivo

O Agravante argumenta que o título é ilíquido, pois o valor executado estaria inflado por encargos abusivos.

A tese não se sustenta. A Cédula de Crédito Rural é um título executivo extrajudicial por força de lei (art. 784, XII, do CPC, e Decreto-Lei nº 167/67). A liquidez do título é aferida pela possibilidade de se determinar o valor da dívida por meio de simples cálculos aritméticos a partir dos elementos constantes no próprio título e no demonstrativo de débito que o acompanha.

A discussão sobre a legalidade de determinados encargos, como juros e correção monetária, configura matéria de defesa de mérito a ser arguida em embargos, caracterizando, se procedente,
excesso de execução
(art. 917, III, CPC), e não iliquidez do título. A eventual necessidade de decotar valores indevidos não retira a liquidez da obrigação, apenas ajusta o
quantum debeatur
.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ, ABUSIVIDADE E EXCESSO DE COBRANÇA. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por NEGA CLOTHING CASUAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE VESTUÁRIO LTDA contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução ajuizados em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE MT, reconhecendo a validade de cédula de crédito bancário no valor de R$ 37.902,76 como título executivo extrajudicial. A embargante sustentou a iliquidez do título, abusividade contratual (especialmente quanto aos encargos e juros) e excesso de execução, além de cerceamento de defesa pela ausência de perícia contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a cédula de crédito bancário apresentada preenche os requisitos de título executivo extrajudicial; (ii) apurar se há cláusulas abusivas no contrato, notadamente quanto aos encargos e capitalização de juros; (iii) determinar a existência de excesso de execução; e (iv) avaliar se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial, conforme art. 28 da Lei nº 10.931/2004 e art. 784, XII, do CPC, sendo dotada de liquidez, certeza e exigibilidade, desde que acompanhada dos demonstrativos do débito, o que se verifica no caso concreto. A cláusula contratual estabelece expressamente a capitalização mensal de juros, o que atende à exigência da Súmula 539 do STJ, afastando a alegação de abusividade. A taxa de juros pactuada (2,3365% ao mês) encontra-se dentro da média de mercado, conforme demonstrado por documento apresentado pela instituição financeira, inexistindo desvio ou onerosidade excessiva que configure prática abusiva. A planilha de cálculo do débito anexada aos autos discrimina adequadamente os encargos e a evolução da dívida, não havendo impugnação específica ou prova técnica que comprove eventual excesso de execução. A prova pericial contábil mostra-se desnecessária diante da suficiência da prova documental acostada aos autos, inexistindo cerceamento de defesa. A jurisprudência majoritária afasta a necessidade de perícia quando a análise da legalidade contratual pode ser feita a partir dos documentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial válido e exequível, desde que acompanhada de demonstrativos do débito. A capitalização mensal de juros é lícita quando expressamente pactuada. A ausência de prova técnica não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. A alegação de excesso de execução deve ser acompanhada de impugnação específica e provas idôneas, sob pena de rejeição.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.931/2004, art. 28; CPC/2015, arts. 784, XII, 85, § 2º e § 11, 803, I; CDC, arts. 42, parágrafo único, 51, IV e § 1º, III. [...] Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque,
Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08214328220248140051 28908019, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 28/07/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Ementa: Direito Processual Civil. Embargos à Execução. Título executivo extrajudicial. Contrato de Confissão de Dívida. Liquidez, certeza e exigibilidade reconhecidas. Cerceamento de defesa inexistente. Produção de provas não requerida oportunamente. Ausência de demonstração de excesso de execução. Rejeição das alegações de anatocismo. Manutenção da sentença de improcedência. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos por -person">PEDRO LUIZ PIRES DE AMORIM, os quais visavam à desconstituição de título executivo representado por contrato de confissão de dívida firmado com o BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia cinge-se às seguintes questões: (i) alegado cerceamento de defesa por indeferimento de produção de prova pericial; (ii) alegação de ausência dos requisitos legais do título executivo; (iii) alegação de anatocismo e cláusulas abusivas; (iv) alegação de impenhorabilidade do imóvel penhorado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa, pois oportunizada a especificação de provas, quedou-se o recorrente silente, atraindo a preclusão. 4. O título executivo, consubstanciado em contrato de confissão de dívida firmado com duas testemunhas, possui liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do art. 784, III, do CPC/2015. 5. A ausência de planilha ou indicação do valor que entende correto impede o exame da alegação de excesso de execução, conforme § 3º e § 4º do art. 917 do CPC/2015. 6. As alegações de anatocismo e cláusulas abusivas carecem de demonstração concreta nos autos, sendo o contrato firmado título novo, fruto de novação. 7. A alegação de impenhorabilidade do imóvel não foi acompanhada de prova cabal do uso como residência familiar, ônus que incumbia ao apelante. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando oportunizada às partes a especificação de provas e o interessado se quedou inerte. 2. O contrato de confissão de dívida subscrito por duas testemunhas constitui título executivo extrajudicial, revestido de liquidez, certeza e exigibilidade. 3. Ausente a apresentação de valor que o devedor entende devido e de planilha de cálculos, não se conhece da alegação de excesso de execução.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08058830520178140301 29529975, Relator: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 29/07/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Portanto, o título que instrui a execução é líquido, certo e exigível, não havendo que se falar em nulidade da execução nos termos do art. 803 do CPC.

Da Não Incidência de Correção Monetária

O Agravante defende a ilegalidade da correção monetária nos contratos de crédito rural.

É cediço que a correção monetária não é um acréscimo, um "plus", mas sim um mecanismo de recomposição do valor da moeda, corroído pela inflação. Sua não incidência implicaria enriquecimento sem causa do devedor.

O Superior Tribunal de Justiça, órgão responsável pela uniformização da interpretação da lei federal, consolidou seu entendimento na
Súmula nº 16, que dispõe: "A legislação ordinária sobre crédito rural não veda a incidência da correção monetária."

A decisão monocrática, ao permitir a incidência da correção monetária, apenas seguiu a jurisprudência vinculante e o entendimento pacífico dos tribunais pátrios, não merecendo qualquer reparo.

Dos Juros Remuneratórios e do Quantum Debeatur

O Agravante se insurge contra as taxas de juros e o valor final da dívida (
quantum debeatur
).

Neste ponto, a sentença de primeiro grau, mantida pela decisão monocrática, já acolheu parcialmente a pretensão do embargante. O juízo
a quo
reconheceu a abusividade da taxa de juros contratada e determinou sua limitação ao patamar de 12% ao ano, em estrita observância à jurisprudência consolidada do STJ para Cédulas de Crédito Rural, que, diante da omissão do Conselho Monetário Nacional em fixar taxas específicas, aplica o limite da Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33).

A decisão está em perfeita sintonia com o entendimento deste E. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU QUE A EXEQUENTE APRESENTASSE CÁLCULO ATUALIZADO REFERENTE À EXECUÇÃO COM A APLICAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS NO PATAMAR DE 12% AO ANO. QUANTO À LIMITAÇÃO DE JUROS, SEGUNDO REITERADA JURISPRUDÊNCIA DO STJ, NO CASO DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL, INDUSTRIAL E COMERCIAL, A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ESTÁ SUJEITA AO LIMITE DE 12% AO ANO, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL, ÓRGÃO QUE SERIA RESPONSÁVEL POR FIXAR TAIS PARÂMETROS. DECISÃO SINGULAR MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08053824220218140000 13417102, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 28/02/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

O valor apontado pelo Agravante como correto, R$ 47.627,31, parte da premissa equivocada de que não deveria incidir correção monetária, tese já rechaçada. O
quantum debeatur
correto será apurado em liquidação, observando-se os parâmetros definidos na sentença: incidência de correção monetária e limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano.

Desse modo, a decisão monocrática, ao manter a sentença que já havia reconhecido o excesso de execução apenas no tocante aos juros, deu a correta solução à lide.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o Agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

É COMO VOTO.

Belém, 30 de março de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 08/04/2026